Tribunal: TCU
Processo: 045.323/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 972/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 045.323/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Armando Carvalho Lopes (XXX.101.231-XX); Catarina Francisca dos Santos Araujo (XXX.563.881-XX); Cezar Pinto Ribeiro (XXX.459.071-XX); Cristiano Goncalves Rocha (XXX.524.886-XX); Ioneida Evaristo Nunes Carvalho (XXX.627.861-XX); Joao Francisco de Souza Filho (XXX.804.311-XX); Joaquim Bento de Sousa (XXX.990.091-XX); Jose Gregorio do Vale (XXX.940.101-XX); Jussara Alves Lisboa (XXX.614.971-XX); Marcone Felix de Santana (XXX.664.241-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.